Tribunal: STF
Processo: ARE 1594371
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Conselho profissional. Valor mínimo. Alegação de violação ao princípio da eficiência. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Lei nº 6.830, de 1980. Lei nº 12.514, de 2011. Resolução CNJ nº 547, de 2024. Controvérsia decidida com base em legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se determinou o arquivamento de execução fiscal, ajuizada por Conselho Profissional, nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.514, de 2011.
2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 37, caput,  da CFRB, sob o fundamento de que a execução deveria ser extinta por falta de interesse de agir. 
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento do dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547, de 2024, à presente execução fiscal, tem natureza constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. O art. 37, caput, da CRFB não foi prequestionado pelo Tribunal de origem. Ademais, a oposição dos embargos de declaração pela parte não teve por objeto provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a matéria. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 
6. Hipótese em que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 6.830, de 1980, e nº 12.514, de 2011, e Resolução CNJ nº 547, de 2024). Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. ART. 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS DE CONSELHOS PROFISSIONAIS. ART. 8º CAPUT E § 2º DA LEI 12.514/2011. ALTERAÇÕES DA LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. TEMA REPETITIVO 1193 STJ. VALOR COBRADO INFERIOR AO NOVO LIMITE. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. 
1. Os pontos que ensejaram a controvérsia trazida no presente recurso consistem em determinar se o art. 1º, § 1º da Resolução CNJ 547/2024 é aplicável ao processo ora analisado e, em caso positivo, se estão preenchidos os requisitos para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir. 
2. As execuções fiscais ajuizadas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional se submetem ao regramento do art. 8º da Lei n. 12.514/2011, o qual fixa um limite mínimo para que os Conselhos Profissionais possam ajuizar execuções fiscais visando à cobrança de anuidades inadimplidas, norma específica que afasta o art. 1º, § 1º da Resolução CNJ 547/2024. 
3. Outrossim, o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabeleceu o procedimento a adotar quando o devedor não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis, qual seja a suspensão do curso da execução por um ano e, posteriormente, a fluência do prazo da prescrição intercorrente. É incabível, portanto, a adoção do previsto no art. 1º, § 1º da Resolução CNJ 547/2024, que determina a extinção sem julgamento de mérito das execuções fiscais, na medida em que a resolução em comento inovou de forma indevida o ordenamento jurídico, extrapolando o procedimento previsto na Lei n. 6.830/1980. 
4. Quanto ao limite trazido pelo art. 8º da Lei n. 12.514/2011, extrai-se da sua leitura que o crédito se torna exequível somente quando atingir o patamar mínimo requerido pela norma, constituindo condição de procedibilidade para o ajuizamento de execuções fiscais pelos Conselhos Profissionais, matéria cognoscível de ofício, nos termos do § 3º do art. 485 do CPC. Precedente do STJ. 
5. O art. 8º foi alterado pela Lei n. 14.195/2021, a qual entrou em vigor, quanto a esse ponto, na data da sua publicação, ocorrida em 27/08/2021, passando a ter a seguinte redação: "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta Lei, observado o disposto no seu § 1º". 
6. Verifica-se que o valor exequendo é inferior ao novo limite posto na legislação, conforme a redação dada ao art. 8º da Lei n. 12.514/2011 pela Lei n. 14.195/2021. 
7. A esse respeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1193, em julgamento recente conforme a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte Tese: "O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8º da Lei 12.541/2011, previsto no § 2º do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora". 
8. Ainda que afastada a aplicação do art. 1º, § 1º da Resolução CNJ 547/2024, tendo em vista que o valor cobrado na presente execução fiscal é inferior ao novo limite estabelecido pelo caput do art. 8º da Lei n. 12.514/2011, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, impõe-se o seu arquivamento sem baixa, nos termos do § 2º do diploma legal em referência. 
9. Apelo do Exequente COREN-RJ parcialmente provido. Sentença, reformada, determinando-se o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição, em observância ao art. 8º, § 2º da Lei n. 12.514/2011, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.” (e-doc. 69, p. 5 e 6).

2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 74).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 37, caput,  da CFRB. A recorrente afirma que “o acórdão ora recorrido ao invés de primar pelo princípio da eficiência administrativa e pelo disposto no Tema 1184 do STF e pela Res. 547/2024 CNJ, enveredou-se por caminho inverso e aniquilador do que foi estabelecido pela Carta Maior, o que não se pode admitir” (e-doc. 77, p. 10).

3.1. Requer seja “dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido, mantendo-se a sentença extintiva por falta de interesse de agir” (e-doc. 77, p. 12).

4. Em contrarrazões, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro defende sua sujeição aos ditames da Lei n° 12.514, de 2011, sob o fundamento do caráter especial da norma. Pugna pela “manutenção do acórdão” (e-doc. 78, p. 12).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 636 da Súmula do STF:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais (exegese da Súmula 636). 
Em controvérsias semelhantes, o STF tem entendido que a apreciação da questão dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais, inviabilizando o processamento do Recurso Extraordinário. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO EXECUTADO. ART. 8º DA LEI 12.514/11. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1 . Tem natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à extinção da execução fiscal de créditos de conselho de fiscalização profissional em função do valor irrisório do débito executado, decidida que foi pelo Tribunal de origem à luz do art. 8º da Lei 12.514/11. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (RE 774458 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)
Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC.” (e-doc. 80).

6. A agravante afirma que “o Recurso Extraordinário não trata de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, mas sim impugna acórdão que contraria frontalmente o princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como a tese firmada no julgamento do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 82, p. 3).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, observo que o art. 37, caput, da CRFB não foi prequestionado pelo Tribunal de origem. Ademais, a oposição dos embargos de declaração pela parte não teve por objeto provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a matéria. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“Quanto ao limite trazido pelo art. 8º da Lei n. 12.514/2011, extrai-se da sua leitura que o crédito se torna exequível somente quando atingir o patamar mínimo requerido pela norma, constituindo condição de procedibilidade para o ajuizamento das execuções fiscais pelos Conselhos Profissionais, matéria cognoscível de ofício, nos termos do § 3º do art. 485 do CPC. Na mesma esteira, trago o seguinte precedente da Corte da Cidadania:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO DE ANUIDADES. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. NULIDADE DE OFÍCIO DA CDA. CABIMENTO. [...] 
3. "Em se tratando de questão que diz respeito à própria validade do titulo executivo, isto é, referente a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, é permitido ao juiz reconhecer a nulidade da CDA de ofício. Precedentes: AgInt no AREsp 1.219.767/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 3.4.2020; REsp 1.666.244/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.6.2017" (AgInt no REsp n. 1.906.714/RS, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.748.402/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Grifos nossos)
O mencionado dispositivo, em sua redação original, vigente quando do ajuizamento da presente execução fiscal, prevê o seguinte: "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente". A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de anuidades referentes aos exercícios de 2015 a 2019 (evento 1 - INIC1/SJRJ). Observa-se, portanto, que o quantitativo de anuidades cobradas atingiu o limite legal estabelecido. 
Todavia, o art. 8º foi alterado pela Lei n. 14.195/2021, a qual entrou em vigor, quanto a esse ponto, na data da sua publicação, ocorrida em 27/08/2021, passando a ter a seguinte redação: "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4º desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6º desta Lei, observado o disposto no seu § 1º". 
Considerando a nova redação do dispositivo em comento, verifica-se que o valor exequendo na data da distribuição da inicial, de R$ 1.542,73, é inferior ao limite posto na legislação, de R$ 4.030,17 (equivalente ao quíntuplo do valor de R$ 500,00, previsto no art. 6º, inciso I da Lei n. 12.514/2011, atualizado pelo INPC, na forma do § 1º, de outubro de 2011, data da entrada em vigor do mencionado diploma legal, a setembro de 2020, data da propositura da execução fiscal, conforme o evento 1/SJRJ e cálculo realizado por meio da calculadora disponibilizada pelo BACEN em seu sítio eletrônico).
A esse respeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o Tema 1193, em julgamento recente conforme a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte Tese: "O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8º da Lei 12.541/2011, previsto no § 2º do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora". 
O art. 8º, § 2º da Lei n. 12.514/2011, incluído pela Lei n. 14.195/2021, dispõe:
§ 2º Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
Dessa forma, ainda que afastada a aplicação do art. 1º, § 1º da Resolução CNJ 547/2024, tendo em vista que o valor cobrado na presente execução fiscal é inferior ao novo limite estabelecido pelo caput do art. 8º da Lei n. 12.514/2011, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, impõe-se o seu arquivamento sem baixa, nos termos do § 2º do diploma legal em referência.” (e-doc. 69, p. 2 e 3).

11. Verifico que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nº 6.830, de 1980, e nº 12.514, de 2011, e Resolução CNJ nº 547, de 2024). Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.

11.1. No mesmo sentido, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636. REMESSA DESTE PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(ARE nº 1.578.029-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 03/03/2026; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHOS FEDERAIS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEI 12.514/2011. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal proposta pelo recorrente em razão de o valor cobrado ser inferior ao mínimo estipulado para a proposição da ação executiva pela Lei 12.514/2011, diploma legal que versa, entre outros temas, sobre contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido.”
(ARE nº 753.008-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 20/08/2013).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator